Tribunal: STF
Processo: HC 202227
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 33,39 kg de maconha. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade na dosimetria da pena. Afirma que nada justifica a exasperação da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal. Daí o pedido de concessão da ordem para reduzir a pena aplicada ao paciente, de modo a “a-) afastar a valoração negativa da natureza da droga, com a consequente redução proporcional da pena-base; b-) reduzir a pena-base mediante a aplicação do critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    7. No caso, para além de observar que se trata de acusado reincidente, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena, assim justificada pelas instâncias de origem:
    “[...] Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante corretamente fixou a basilar 3/5 acima no mínimo legal, ou seja, 8 anos de reclusão, além do pagamento de 800 dias-multa, no piso, tendo a grande quantidade de drogas apreendidas (29 tabletes e outras 202 porções de maconha, pesando o total de 33,399Kg), além de expressiva quantia em dinheiro fruto do tráfico (R$1.309,00), bem como dos petrechos ligados ao narcotráfico (balança de precisão, anotações da contabilidade do tráfico, fitas e plásticos para embalar os entorpecentes em porções individuais), não havendo se falar em redução da reprimenda, pois justificado o recrudescimento, visto que nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, na fixação da pena, o juiz deve mesmo considerar a quantidade de drogas, com preponderância sobre as demais circunstâncias, justamente o que foi feito pelo magistrado a quo. Some-se a isso que pena-base não é sinônimo de pena mínima...”
    8. Diante do exposto, com base no artigo 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator